Tribunal: TJDFT
Processo: 0751003-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751003-75.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO VITOR PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS FIRMES, COERENTES E EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADA. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. FORNECECIMENTO DE ENTORPECENTES GRATUITAMENTE. IRRELEVÂNCIA. CONDUTA TÍPICA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. EXTINÇÃO PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. EFEITOS SECUNDÁRIOS MANTIDOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU REINCIDENTE. INVIABILIDADE. REGIME SEMIABERTO E SUSBSTITUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1.Não prospera o pleito absolutório por falta de provas da traficância, quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência do crime de tráfico e a autoria imputada ao réu 2. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando firmes, coerentes e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de provas produzidos nos autos, como as imagens do crime. 3. Mesmo que se admita que o réu forneceu entorpecentes de maneira gratuita a terceiros, resta caracterizado a prática do crime de tráfico de drogas, pois há previsão expressa desta conduta. 4. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, de modo que a prática de qualquer das condutas previstas no artigo 33 da Lei n. 11.343/06 é suficiente a caracterizar a ocorrência do delito. 5. A declaração da extinção de punibilidade em virtude da prescrição executória não cessa os efeitos secundários da condenação, sendo, portanto, possível a sua utilização para majorar a pena, seja em relação aos antecedentes ou para a caracterização da reincidência, desde que, nos termos do artigo 64 do Código Penal, entre a data do cumprimento ou da extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo inferior a 5 (cinco) anos. Tendo a extinção de punibilidade sido declarada antes deste prazo, não há como afastar os efeitos secundários da anotação desfavorável. 6. Tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado. 7. Conserva-se o regime fechado para cumprimento de pena e o indeferimento de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando não preenchidos os requisitos trazidos nos artigos 33 e 44 do Código Penal. 8. A manutenção da decisão que não permitiu recorrer em liberdade deve ser mantida como garantia da ordem pública e garantia de aplicação da lei penal, bem como de eventual reprimenda decorrente de condenação transitada em julgado. 8.1. De fato, além de o apelante ser reincidente, verifica-se de sua folha de antecedentes penais que mostra histórico de imputações criminosas em escalada, figurando o recorrente em contexto de alta periculosidade criminosa, pelo que medidas cautelares diversas da prisão colocam em risco a aplicação da lei penal e da eventual reprimenda decorrente de nova condenação definitiva imposta nos autos. 9. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Em adição, aponta ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), aduzindo preencher todos os requisitos necessários para o reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado. Por fim, suscita malferimento dos artigos 42 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas) e 33 do Código Penal, requerendo a fixação de regime mais brando para o cumprimento inicial de sua pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, ao argumento de ausência de suporte fático do delito em comento, nos termos expostos no recurso em exame, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do recurso especial, em função do óbice constante na Súmula 7/STJ.” (REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto à suposta violação dos artigos 33 e 42, ambos da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), bem como 33 do Código Penal, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora quanto ao reconhecimento da reincidência, se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “O acórdão local adotou orientação consentânea à desta Corte sobre o tema, de que a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória não tem o condão de cessar os efeitos penais secundários da condenação criminal, tais como a reincidência, mas apenas seu efeito penal principal, qual seja, a imposição de pena ou de medida de segurança.” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.437.860/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). Por consequência, “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "constatada pela instância ordinária a existência de maus antecedentes e/ou de reincidência, afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, que exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa" (AgRg no REsp n. 2.116.867/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024). E também: “A reincidência justifica a fixação do regime inicial imediatamente mais gravoso, o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, a, e § 3o, do CP.” (AgRg no REsp n. 2.104.917/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.120.279/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009